Tribunal: CARF
Processo: 10380.007792/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA. TRABALHO COM VÍNCULO OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. LEGALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do imposto de renda aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto compensado na declaração de ajuste anual.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.007792/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.501 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
TRABALHO
COM
VÍNCULO
OU
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
LEGALIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São rendimentos da pessoa física para fins de tributação do imposto de renda
aqueles provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos, funções e quaisquer proventos ou
vantagens auferidos tais como salários, ordenados, vantagens, gratificações,
honorários, entre outras denominações.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Mantém-se o lançamento quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a infirmar os informes contidos nas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NÃO RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA.
RESPONSABILIDADE
PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão
da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Constatada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da referida declaração, a exação poderá ser exigida
do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a confirmar a ocorrência de retenção na
fonte do imposto compensado na declaração de ajuste anual.
Confirmado o rendimento tributável auferido e não comprovada a retenção do
imposto de renda pela fonte pagadora, o lançamento é procedente.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.007792/2007-54
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 11.129,80, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 63.435,62, tendo sido compensado o IRRF de R$ 14.952,72 sobre
os rendimentos omitidos, e da compensação indevida de IRRF, no valor de 14.867,00, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 5.373,60 (fls. 11/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-22.468, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 33/45):
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 11/16, relativo ao ano-calendário
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007792/2007-54

de 2004, exercício de 2005, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 11.129,80, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 13/14, foram:
Omissão de Rendimentos Recebidos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício: Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou das informações constantes dos sistemas as Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 63.435,62,
recebidos pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 14.952,72.
Fonte pagadora: Arneiroz Prefeitura.
CNPJ: 06.748.291/0001-54
Rendimento Recebido: R$ 63.435,62
Valor Declarado: R$ 0,00
Valor Omitido: R$ 63.435,62
IRRF s/ omissão: R$ 14.952,72
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Da análise das
informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das informações constantes
dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se a compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor
de R$ 14.867,00 referentes às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não consta como beneficiário da DIRF da Prefeitura Municipal de
Tarrafas, o mesmo (contribuinte) apresentou documento onde constam valores
recebidos da referida Prefeitura, porém, consta nos sistemas da Receita Federal que o
mesmo é proprietário da empresa que emitiu o extrato apresentado. Esta Fiscalização
não aceitou o recibo apresentado e glosou o IR fonte no valor de R$ 14.867,00.
Fonte pagadora: Prefeitura Municipal de Tarrafas
CNPJ: 12.464.301/0001-55
IRRF Declarado - R$ 14.867,00
IRRF Glosado - R$ 14.867,00
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 14/16.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 29/06/2007, fl. 18, o
contribuinte apresentou impugnação em 30/07/2007, fls. 01/05, com as alegações a
seguir, parcialmente, transcritas:
“AURELIANO JATAI CAVALCANTE MOTA, (...).
DOS FATOS E DO DIREITO
001 - RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Relata na Inicial que o contribuinte Aureliano Jataí deixou de oferecer 'a
tributação rendimentos tributáveis recebidos da Prefeitura Municipal de Arneiroz
durante o ano-calendário de 2004. Informação esta obtida através de DIRF -
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte daquela Prefeitura.
Bem da verdade que não obstante a possibilidade da não informação dos
rendimentos auferidos, seja por qual motivo for, dentre eles a não obtenção da
informação da Prefeitura, ou a omissão por mero esquecimento. O contribuinte
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007792/2007-54

conforme comprovado teve recolhido na fonte o tributo de Imposto de Renda,
tendo ainda, conforme pode ser verificado com demonstrativo, foi efetuado um
recolhimento a maior, tendo, portanto, saldo de Imposto a Receber.
FATO GERADOR VALOR TRIBUTÁVEL IMPOSTO DEVIDO IRRF SALDO IMPOSTO
2004 R$ 63.435,62 R$ 12.367,90 R$ 14.952,72 R$ 2.584,82
A não declaração dos valores supra, ocorreu pela ausência de informações
prestadas pela Prefeitura Municipal de Arneiroz, que acreditamos ter sido
ocasionada pela transição política no Poder Executivo Municipal.
A medida que tem como justificativa inibir e punir a sonegação fiscal, não
encontra fundamentação e eficácia ante a situação em tela. Como o contribuinte
que já tem retido o imposto sobre a sua renda na fonte iria sonegar uma
informação que lhe seria benéfica? Recolheu imposto a maior e não teria
interesse em ser compensado, ressarcido?
Ressalte a ausência de prejuízo ao Erário, estando os procedimentos de despesa
em conformidade com as disposições legais e tributárias.
Portanto a penalidade imposta pela a omissão rendimentos é inadequada,
desproporcional, desarrazoada e injusta.
002 - COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Quanto ao valor supostamente compensado pelo contribuinte quanto aos valores
auferidos da Prefeitura Municipal de Tarrafas, mais uma vez, reputamos a
ausência de informações ao fato da ocorrência da transição de Poder.
Referido período é de mudanças de pessoal, o que provoca uma quebra na
continuidade das informações Municipais.
Visando elucidar os valores percebidos da Prefeitura Municipal de Tarrafas,
acostamos inicialmente cópia de ficha financeira de pagamentos emitida através
de sistema informatizado da empresa do Demandado. A não aceitação do
documento emitido contraria o bom senso, uma vez que o mesmo era o
responsável pela execução contábil da Prefeitura Municipal de Tarrafas durante o
exercício de 2004.
Todavia, anexamos na oportunidade declaração emitida pela Prefeitura
Municipal de Tarrafas informando os valores efetivamente pagos e retidos em
favor do Demandado.
Deve ser ressaltada a decisão proferida pelo Primeiro Conselho da Câmara de
Contribuintes 8° Câmara, no Acórdão 108-07.925, quanto a observância ao
princípio da verdade real e ao exagero no formalismo:
(....)
Em face ao atendimento a exceção prevista em Lei, considerando também ser
ponto pacífico na melhor doutrina e nos pronunciamentos do Supremo Tribunal
de Federal-STF, desconsiderar-se-á a omissão imputada.
(...)
Protestamos, ainda, pela verificação da impossibilidade de encaminhamento de
Declaração Retificadora on-line, conforme comprovante em anexo, mesmo
estando dentro dos prazos legais.
Encaminhamos cópia da Declaração Retificadora dos Rendimentos Tributáveis.
DO PEDIDO
Com base a tudo exposto, considerando o que dispõe o inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, que reza a vedação de tributo com efeito de confisco, e nos
termos do Decreto 70.235/72, alterado pelas Leis 8748/93 e 9532/97, pede que
seja IMPUGNADO o presente auto de infração, com a acatamento da defesa em
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007792/2007-54

todos os seus termos, e a consequente baixa da responsabilidade e do crédito
tributário. (...).”
O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 06/10.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 12/03/2012 (fls. 50), o contribuinte, em 10/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 52/64), repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – PRELIMINARMENTE
I.I – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Restou configurado o cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que foi
apresentado documento emitido pela Prefeitura Municipal de Tarrafas indicando os
valores efetivamente recebidos pelo Recorrente, e os mesmos não foram levados em
consideração, em afronta a CF/88.
Neste sentido restou comprovado o desrespeito à norma legal, o que torna nula de pleno
direito a decisão recorrida.
Cita jurisprudência do CARF.
I.II – EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO E NEGATIVA DA RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO
No presente caso, o contribuinte foi induzido ao erro pela fonte pagadora, fato este
presumível, pois se o contribuinte tivesse lançado os valores informados ou não pelas
fontes pagadoras, obteria um maior valor de restituição.
Cita jurisprudência do CARF e do 1o TACiv/SP.
I.III – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO
Considerando que o contribuinte foi induzido a erro pelo Município de Arneiroz e
prejudicado pela ausência de informações pela Prefeitura de Tarrafas, onde em ambas
situações teve IR Fonte, aplica-se na espécie o art. 112 do CTN.
No mesmo sentido é a súmula CARF 25.
Sobre a boa-fé do contribuinte em situações plenamente favoráveis ao mesmo,
considerando o efetivo pagamento dos impostos, cita jurisprudência do STJ.
II – DOS FATOS E DO DIREITO
Cita jurisprudência do CARF, sobre a observância do princípio da verdade material e ao
exagero no formalismo.
Quanto à omissão de rendimentos, o contribuinte foi levado a erro pela fonte pagadora
- PM de Arneiroz, que efetuou a retificação de declaração, onde novamente não deu
ciência ao contribuinte prejudicando o exercício do direito de defesa através da
retificação de declaração, ao teor do art. 147, § 2o do CTN.
Ressalte a ausência de prejuízo ao Erário, estando os procedimentos de despesa em
conformidade com as disposições legais e tributárias.
Quanto a compensação indevida do IRRF, a título de comprovação da prestação de
serviços ao Município de Tarrafas, traz aos autos cópia de documentos contábeis e do
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007792/2007-54

acórdão 321/07 do TCM-CE, onde consta a realização de pagamentos ao Recorrente, no
valor de R$ 53.619,00, referente a assessoria contábil (docs. anexos).
Registra que o art. 130 do CPC, confere ao julgador a iniciativa da determinação de
provas necessárias à instrução do processo, na busca da verdade real, devendo
prevalecer o impulso oficial guiado pelo princípio da investigação, de natureza
inquisitiva.
Cita jurisprudência do STJ, sobre a preponderância da busca da verdade real, por meio
de dilação probatória que resultar imprescindível.
Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, culminando com o
cancelamento do lançamento e a baixa na responsabilidade. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 66/102.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares de cerceamento de defesa, nulidade,
retificação de ofício e inaplicabilidade da multa de ofício, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito suscitadas, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do
trabalho com vínculo empregatício – Da compensação indevida do IRRF:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Arneiroz
(32) e da compensação indevida de IRRF sobre rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
de Tarrafas, apurados em decorrência do processamento da DAA/2005, onde foram alterados os
valores declarados de rendimentos tributáveis de R$ 247.303,85 para R$ 310.739,47, importando
na apuração do imposto suplementar de R$ 5.373,60, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos inclusive nessa seara recursal, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007792/2007-54

decisão recorrida (fls. 33/45) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento
(fls. 11/16), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, reconhecendo a omissão de
rendimentos recebidos da Prefeitura de Arneiroz, além de não demonstrar, por documentação
hábil e idônea, a ocorrência da retenção do IR Fonte sobre o valor recebido pelos serviços
contábeis prestados à municipalidade de Tarrafas – me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 41/43), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Com relação a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal de Arneiroz
no valor de R$ 63.435,62, o contribuinte em sua defesa apenas aduz, em síntese, que a
referida omissão não trouxe prejuízo ao Erário, considerando que teve IRRF retido e
recolhido, maior que o devido.
Em pesquisa aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, fl.
32, observa-se que a Prefeitura Municipal de Arneiroz – CNPJ: 06.748.291/000154
apresentou a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF retificadora,
ano-calendário 2004, onde informa o contribuinte como beneficiário de rendimentos no
valor de R$ 63.435,62 e teve IRRF no valor de R$ 14.952,72.
Analisando a DIRPF/2005, fl.25, constata-se que o contribuinte não declarou o referido
rendimento.
Observa-se que o contribuinte apenas alegou, basicamente, que a referida omissão não
trouxe prejuízo ao Erário.
Assim, estabelece a Lei no 8.134, de 1990, arts. 2o, 9o e 10, que a seguir se transcreve:
(...)
Logo, em tendo a contribuinte deixado de oferecer a tributação rendimentos tributáveis
recebidos, a conduta ilícita, identificada devidamente na descrição dos fatos, enquadra-
se como fato gerador do imposto de renda, em consonância com o art. 43 do Código
Tributário Nacional – CTN, a seguir transcrito: (...)
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, tem definido nos arts. 37 e 38 o que se
enquadra como rendimento bruto: (...)
Sendo assim, com acerto agiu a fiscalização ao constituir o crédito tributário para
exigência do imposto de renda pessoa física formalizado estabelecendo a relação
jurídica tributária, na qual o sujeito ativo tem o direito de exigir o pagamento do
imposto de renda no caso específico, e o sujeito passivo de cumpri-la.
Logo, o contribuinte deixou de informar em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício
2005, os rendimentos recebidos da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Arneiroz,
devendo ser mantido o referido lançamento.
Deve ser informado, que pela legislação que rege o Imposto de Renda Pessoa Física, as
informações contidas na Declaração de Ajuste Anual e a respectiva retificadora, se for o
caso, é de responsabilidade do próprio contribuinte.
DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE
Passaremos a analisar a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte da Prefeitura Municipal de Tarrafas, no valor de R$ 14.867,00.
Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o contribuinte apenas apresentou
uma declaração simples, constando o nome da Prefeitura Municipal de Tarrafas,
informando que o mesmo teria recebido o valor de R$ 53.619,00 com o IRRF de R$
14.867,00, referente a serviços de assessoria contábil, datado de 30/12/2004.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007792/2007-54

Verifica-se que não foi apresentado nenhum outro documento que desse sustentação a
declaração acima discriminada, ou seja, comprovasse a retenção do imposto de renda
retido na fonte, referente aos rendimentos percebidos pela Prefeitura Municipal de
Tarrafas.
(...)
Não há, pois, como acolher o argumento da defesa, dada a falta de elemento probante
que lhe dê sustentação.
Desse modo, não tendo o contribuinte logrado comprovar com documentação hábil a
retenção de imposto na fonte feita pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Tarrafas,
conforme informado na Declaração de Ajuste Anual, é de se considerar que não merece
reparo o feito fiscal.
Logo, à mingua de comprovação efetiva em contrário por meio de documentação
hábil e idônea e lastreado nas informações prestadas e confirmadas pela fonte pagadora (fls. 32),
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos recebidos no ano-calendário
de 2004, decorrentes do vínculo laboral mantido com a municipalidade de Arneiroz, correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho o
lançamento no particular.
Não obstante, em relação à DIRF elaborada pela fonte pagadora, vale salientar
que mesma tem por escopo informar ao Fisco o valor do imposto de renda retido na fonte, bem
como discriminar os rendimentos pagos ou creditados aos beneficiários. Nessa premissa, a
apresentação da DIRF contendo informações inexatas, incompletas ou omitidas, ou ainda, se sua
entrega ocorrer após o prazo estabelecido, ensejará a aplicação de penalidades, na exata dicção
do art. 7o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, ao meu sentir, a fonte pagadora mantém sua neutralidade na relação
estabelecida entre o Fisco e o contribuinte, inclusive respondendo pela correção dos dados
informados, sendo, pois, a DIRF, documento hábil e idôneo para comprovar os rendimentos
tributáveis e o IR Fonte retido, diante da presunção de veracidade relativa dos informes nela
contido. Ademais, considerando que o Recorrente não logrou em demonstrar a incorreção da
autuação por meio de documentação hábil, não há como desconstituir a presunção de
veracidade da DIRF (fls. 32) diante da ausência de provas de eventual inidoneidade das
informações lançadas.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Já em relação à glosa do IRRF declarado em relação a municipalidade de
Tarrafas, não há provas de que se tenha, de fato, ocorrido a retenção sobre os rendimentos pagos
no valor de R$ 53.619,00, pela prestação do assessoramento contábil – cuja contratação inclusive
foi questionada pelo TCM-CE, ante a ausência de certame licitatório (fls. 81/90), imputando
sanções ao prefeito Tertuliano Cândido de Araújo, quem, aliás, declarou o pagamento pela
assessoria contábil prestada pelo Recorrente (fls. 6) – correto aqui também é o lançamento. E,
uma vez que encerrado o ano-calendário e ultimado o prazo para entrega da declaração de ajuste
anual, deverá ser afastado o cumprimento da obrigação pela fonte pagadora, com sua respectiva
conversão ao titular dos rendimentos, restando, assim, ao Recorrente, arcar com o recolhimento
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.501 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.007792/2007-54

do imposto não retido, no valor de R$ 14.867,00, razão pela qual mantenho aqui subsistente o
lançamento.
No diz respeito à cobrança da multa de ofício, sua incidência, à base de 75%,
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício, sobretudo diante
da inexistência de eventual erro escusável na espécie. Portanto, escorreita e legal é a conduta
fiscal no particular.
Quanto ao pedido de retificação da DAA, vale salientar que o presente recurso –
cuja origem foi a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho
com ou sem vínculo empregatício e a compensação indevida do IR Fonte – não é via própria
para discutir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento
de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ –
sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Quanto à possibilidade de realização de diligências ou mesmo eventual perícia,
não vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente
ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo
no presente feito.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a exigência, e
apurar eventual ilício cometido contra a ordem tributária, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital